Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-96.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800067-96.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALEX SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DO ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800067-96.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0801041-36.2021.8.14.0076

IMPETRANTE: DR. LUIZ GUILHERME DA SILVA SACRAMENTO JUNIOR - OAB/PA 25.200

PACIENTE: ALEX SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ.

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS.

AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROTEÇÃO DO DOMICÍLIO (ART.

5º, XI, DA CF). INGRESSO APÓS RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA E REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. LICITUDE DA PROVA FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. UNANIMIDADE.

1.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas

razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias

do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.

3. Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP.

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

5. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

6. Ordem conhecida parcialmente e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0800067-96.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0801041-36.2021.8.14.0076

IMPETRANTE: DR. LUIZ GUILHERME DA SILVA SACRAMENTO JUNIOR - OAB/PA 25.200

PACIENTE: ALEX SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ.

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 33 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_______________________________________________________________
__________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
ALEX SANTOS DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ
.

De acordo com a impetração o paciente está preso desde o dia 30/12/2021 pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, após situação flagrancial em que os policiais apreenderam 36 (trinta e seis) invólucros de “maconha” e 08 (oito) de “óxi”.

Aduz que há contradição nos elementos comprobatórios de autoria, uma vez que os entorpecentes apreendidos não teriam sido encontrados na residência do demandante, afirmando ainda que os policiais militares ingressaram no local sem mandado de busca após recebimento de denúncia anônima, caracterizando flagrante violação de domicílio.

Alega que a decisão proferida pelo Juízo singular é genérica e eivada de vícios, não trazendo elemento concreto apto a ensejar a manutenção da medida cautelar, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, ao narrar que o coacto tentou empreender evasão no momento da abordagem policial.

Assevera que o demandante é réu primário, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, preenchendo os requisitos para a concessão da liberdade provisória.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para que o paciente responda ao processo em liberdade ou seja concedida medida cautelar diversa da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos em sede de plantão judicial, no qual a Desembargadora Plantonista Ezilda Pastana Mutran indeferiu

o pedido liminar, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas

na data de 10/02/2022, por meio do Ofício nº. 04/CJ-AC/22 (ID 8108895).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em análise dos autos, constata-se que as alegações impetradas não merecem prosperar, devendo ser conhecidas em parte.

Aduz o impetrante, em resumo, que o paciente não tem participação no delito, alegando violação de domicílio e argumenta ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar e carência de fundamentação idônea do decreto preventivo, requerendo a revogação da custódia do paciente ou a imposição de cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal , devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Assim deixo de conhecer tal premissa.

Por outro lado, é inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o “periculum libertatis” onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) Outrossim, para que seja decretada a prisão preventiva, deve ser observado outro requisito, o perigo na liberdade, ou “periculum libertatis”. Nesse requisito se fundamenta o artigo 312 do CPP, vejamos: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício de autoria e de perigo gerado pelo estado na liberdade do imputado.”

Assim sendo, considerando a prima facie, a significativa quantidade, em tese, de substâncias entorpecentes encontradas em posse do agente (que serão melhor investigadas com o retorno do laudo pericial), assim como a conduta deste em tentar empreender fuga no momento da abordagem policial, compreendo que a medida cautelar de prisão, em que pese ser a última ratio, amolda-se ao caso em concreto.

Diante do exposto e do que mais consta,
CONVERTO PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
de ALEX SANTOS DOS SANTOS nos termos do art. 310, inciso II do CPP, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”

No que tange ao fumus commissi delicti, verifica-se a existência de provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, em especial, por meio dos depoimentos de testemunhas, laudo toxicológico de constatação e demais documentos acostados.

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que se refere a alegação de que a prisão do paciente deve ser relaxada ou revogada tendo em vista constrangimento ilegal por violação de domicílio por parte dos policiais militares, o Supremo Tribunal Federal
“
definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.”

No caso concreto, não houve ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do Paciente, pois o estado de flagrância foi constatado durante averiguação com o objetivo de confirmar informações obtidas após denúncia e além disso, consta dos autos de flagrante que os policiais se deslocaram até o endereço apontado pelo

denunciante

anônimo,

ocasião

em

que avistaram o coacto na frente da residência, o qual em fuga, tentou se desfazer de um pequeno embrulho, que continha 36 invólucros de “maconha” e 8 invólucros de “óxi”, além de certa quantia em dinheiro.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante, e consequentemente, em revogação de sua segregação por desrespeito ao direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente mandamus e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 30/03/2022